Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-59.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003185-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO NICOLLI - CPF: 444.890.721-04 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI ESTADUAL N. 9.079/2012 - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA UPFMT - SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO SOCIAL – QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Hipótese dos autos em que houve a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.079/2012 incidenter tantum, na medida em que é causa de pedir para a pretensão de repetição de indébito, ou seja, serve como premissa para o fundamento do pedido, razão por que não há falar em ilegitimidade ativa ad causam. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte de Justiça, restou decidido que o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT) reflete, diretamente, na receita financeira decorrente da arrecadação de tributos e suas obrigações, produzindo reflexos diretos na execução orçamentária pública, de modo que somente o Poder Executivo tem condições de avaliar a repercussão financeira de atos que diminuam ou aumentem a receita do Estado, porquanto conhecem as suas consequências. (N.U 1004030-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCIO NICOLLI

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARCIO NICOLLI
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da Ação Declaratória de n. 1003185-59.2019.8.11.0041ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte apelante que “
a UPFMT vem sendo aplicada em valor muito superior ao correto, sendo inconstitucionais a Lei 9.709/2012 e Portarias que majoraram o indexador estadual ilegalmente, o que vem ocasionando prejuízo gigantesco para o Contribuinte
”.

Afirma que “
p
or explorar a atividade rural e por determinação legal, o Apelante é obrigado a recolher taxas, tributos, multas e outras taxações fiscais e/ou para-fiscais indexadas à Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPFMT”
e que
“por tal motivo, pleiteia a restituição do valor pago a maior em razão dos aumentos indiscriminados e exorbitantes do indexador da UPFMT referente aos meses de setembro de 2011 a janeiro de 2012. Nesse período houve uma verdadeira confusão legislativa, que acarretou a variação do valor da UPFMT de R$ 36,03 a R$ 92,54
”.

Defende que “
a situação abordada nos autos viola também o princípio tributário da anterioridade/irretroatividade da lei em relação ao exercício da sua aplicação
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 9.70/2012, bem como das Portarias elencadas na inicial, para que seja determinado que o valor da UPFMT corresponda ao montante de R$ 36,03, bem como seja o Estado condenado a repetir o indébito.

Contrarrazões no id. 84399341.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 91465497.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
MARCIO NICOLLI
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de n. 1003185-59.2019.8.11.0041ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARCIO NICOLLI
ajuizou a presente “A
ção Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário por vício de inconstitucionalidade e repetição do Indébito
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 9.709/2012 e do artigo 3º de todas as Portarias que a alterou; aplicação do valor da UPFMT corresponde ao montante de R$36,03 (trinta e seis reais e três centavos), correspondente ao mês de setembro de 2011; e repetição de indébito.

Sobreveio sentença, que julgou improcedente o pleito inicial, com a seguinte fundamentação:

“A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1216078, reafirmou sua jurisprudência dominante de que estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que os percentuais não ultrapassem os fixados pela União para a mesma finalidade.

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2.
Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Conforme o entendimento, a Constituição Federal, no artigo 24, I, estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro. No exercício dessa competência, cabe à União legislar sobre normas gerais, assegurada a competência suplementar dos outros entes, consoante § 2º do citado artigo.

No caso de inexistir lei federal, os Estados e o Distrito Federal podem exercer a competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades (§ 3º do art. 24). Nessa hipótese, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia das leis locais sobre o mesmo assunto que contenham regramento distinto (§ 4º do art. 24).

A respeito da matéria relacionada a índices de correção monetária e taxas de juros de mora aplicáveis a créditos fiscais, por se tratar de matéria financeira devidamente regulada pela União, os demais entes somente podem exercer sua competência suplementar nos limites estabelecidos pela legislação federal.

Assim, os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Nes
se sentido:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributos de competência do Estado. Correção monetária pela UFESP. Legitimidade declarada pelo Plenário do Tribunal. Parâmetro para atualização da unidade fiscal: índice fixado pelo Governo Federal. 1. A Corte consolidou o entendimento de que são válidos os decretos do Estado de São Paulo que determinaram a correção monetária do débito tributário antes do vencimento da obrigação, acentuando, contudo,
que tal correção deve ser feita com base em índice que não supere aquele utilizado na atualização dos tributos federais.
2. Ademais, no julgamento da ADI nº 442/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau, esta Corte teve a oportunidade de reafirmar esse posicionamento. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 231.875/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/12/12).

“ICMS – CORREÇÃO MONETÁRIA – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – ARTIGOS 22, INCISO VI, E 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 183.907-4/SP, assentou competir ao Estado legislar sobre correção monetária de tributo,
declarando o caráter oficial do fator da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE utilizado na atualização da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, devendo ser respeitado, como teto, o índice de reajuste dos tributos federais
(AI nº 490.050/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/5/11).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR – IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃODO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.

1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores – incentivo fiscal. Precedentes.

2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88.

3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988,

desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União.

4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo
, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais
” (ADI nº 442/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/5/10).

SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR LEI LOCAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Entendimento assentado pelo STF no sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim.
Ilegitimidade da execução fiscal embargada no que houver excedido, no tempo, os índices federais. Recurso parcialmente provido” (RE nº 183.907/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 16/4/04).

Dessa forma, em consonância com o entendimento assentado pelo STF, o valor da UPFMT não deve exceder o valor do índice de correção dos tributos federais.

A pretensão do demandante, contudo, com o reconhecimento da inconstitucionalidade, é que prevaleça o valor da UPFMT de setembro de 2011, estabelecido pela Portaria 227/2011.

O valor pretendido se justifica apenas por ser aquele aplicado antes da Lei Estadual nº 9.709/2012, a qual reputa inconstitucional. Não há demonstração de que é o valor do índice de correção dos tributos federais.

Tendo em vista que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, a pretensão do demandante deveria se limitar à aplicação do índice de correção dos tributos federais.

Do contrário, ausente demonstração de que é o valor do índice de correção federal, é vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, fixar índice diverso em benefício do demandante.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à suposta inconstitucionalidade dos aumentos da UPFMT, ao argumento de que essa é aplicada em valor superior ao correto, pois a Lei n. 9.709/2021 e Portarias majoraram o indexador estadual são ilegais e inconstitucionais.

Como é cediço,
a Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT) é um indexador estadual instituído para correção monetária de débitos da Fazenda Pública Estadual estabelecida no art. 125 da Lei n. 4547/1982,
in verbis
:

“Artigo 125 – As importâncias fixadas ou correspondentes a taxas, multas, limites para fixação de multas ou a limites de faixas para efeito de tributação, passarão a ser expressas por meio de múltiplos e submúltiplos da unidade denominada "Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso" que figurará na legislação tributária sob a forma abreviada da UPFMT.

§ 1º - Fica fixado em Cr$ 3.180,00 (Três Mil, Cento e Oitenta Cruzeiros) o valor da UPFMT.

§ 2º - A UPFMT será atualizada por ato da autoridade indicada no Regulamento, mediante aplicação do coeficiente de atualização monetária fixado na forma do artigo 2º da Lei Federal nº 6.205, de 29 de abril de 1975.

§ 3º - Na fixação da UPFMT serão desprezadas as frações de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros)”.

Até setembro/2011, enquanto em vigor a Lei Estadual n. 7.900/2003, que revogou a Lei Estadual n. 7.364/2000, a Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso era corrigida semestralmente pelo IGP-DI, como se vê:

Art. 43 [...]

§ 1º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI - da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 2º O valor da UPF/MT será atualizado semestralmente, nos meses de janeiro e julho de cada ano, com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a sua acumulação no semestre considerado”.

O IGP-DI foi mantido até os meses de fevereiro e abril de 2012, com o valor da UPFMT em R$ 46,27 (quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), e em março/2012 editou-se a Lei estadual nº 9.079/2012, ora impugnada.

Tal legislação ajustou o valor da UPFMT ao montante de R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) em razão da variação do IGP-DI, alterando à época o artigo 43 da Lei estadual nº 7.098/1998, vigente à época.

Todavia, a questão já foi alterada posteriormente pela Lei Estadual n. 10.978/2019, permanecendo o IGP-DI como índice para atualização da UPFMT, se não vejamos:

“Art. 47-B As importâncias fixas ou correspondentes a multas, limites para fixação de multas ou limites de faixas para efeito de tributação poderão ser expressas por meio de múltiplos ou submúltiplos da unidade denominada Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, que figura na legislação tributária sob a forma de UPFMT.

§ 1º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI - da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 2º O valor da UPFMT será atualizado mensalmente com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a sua respectiva acumulação no período considerado.

§ 3º O valor da UPFMT será mensalmente divulgado em ato da Secretaria de Estado de Fazenda.

Nessa perspectiva, não há ilegalidade na utilização do IGP-DI para atualização da UPFMT, eis que tal índice de atualização foi legalmente estabelecido desde a Lei n. 7.364/2000 e permanece regulado em nosso ordenamento estadual.

Ademais, no tocante à questão da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.079/2012, a matéria já foi enfrentada pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da ADI n. 2181/2014, o qual declarou inconstitucional a Lei estadual nº 10.025/2013, que havia alterado o valor da UPFMT de R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para o valor de R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos), voltando ao status
quo
daquela lei, conforme se vê da seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE REDUZ A UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO (UPF/MT) – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTI-TUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO E VÍCIO MATERIAL - LEI DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - REQUISITO PREVISTO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - LEI PUBLICADA APÓS A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL – AÇÃO PROCEDENTE. “[...] A reserva de iniciativa prevista no art. 165, II da Carta Magna, por referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais. [...].” (STF, ADI nº 2464) Se a lei impugnada, apesar de incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não ofende norma integrante do texto da Constituição Estadual, a verificação de eventual ilegitimidade deve ser aferida a partir do seu confronto direto com a norma infraconstitucional, razão pela qual o c. STF se posicionou no sentido de que a ação direta de inconstitucionalidade não é meio processual adequado para o exame de eventual ofensa reflexa à Constituição. Não se justifica a Constituição Estadual conferir ao Governador do Estado a competência legislativa para propor a lei orçamentária anual e o Poder Legislativo aprová-la (Lei nº 10.037/2014 – LOA/2014) se através de lei ordinária específica puder reduzir a receita prevista a ponto de inviabilizar a respectiva execução orçamentária. Logo, a lei impugnada, ao violar o art. 162, I a III, e §§ 2º e 6º, e art. 164 da CE-MT, ofende o art. 9º da CE-MT – princípio da separação dos poderes. A redução da receita vinculada frustra a efetivação de políticas públicas, compreendidas como forma de intervenção do Poder Público na vida social que reúnem a tomada de decisão autorizada ou sancionada pelos atores governamentais. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado “traduz obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado” (STF, ARE nº 639337). Após reconhecer e declarar os direitos prestacionais na Lei Orçamentária Anual prevista para o exercício de 2014, o Estado assume o dever de não apenas torná-los efetivos, mas de preservá-los, sob pena de “transgressão ao texto constitucional, por supressão ou redução de direitos fundamentais alcançados e garantidos” (FILETI, Narbal Antônio Mendonça. O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. publicado em: www.amb.com.br). Assim, a lei em pauta torna inexequíveis os direitos sociais, ao retroceder compromissos públicos do Estado com o cidadão.

(N.U 0002181-06.2014.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 16/04/2015)

Para melhor visualização, colaciono ainda o voto do eminente Des. Marcos Machado,
in verbis
:

“Na essência, a lei impugnada, de autoria dos Deputados Luciene Bezerra e Zeca Viana, reduziu o indexador utilizado pelo Estado de Mato Grosso para fixação das multas tributárias, benefícios fiscais, apuração do FETHAB, preços públicos e taxas cobradas pelos diversos órgãos e entidades estaduais, na prestação de serviços públicos ou no exercício do poder de polícia.

Com as atualizações calculadas pelo IGP-DI, até dezembro de 2013, data da publicação da lei, o valor da UPF-MT correspondia a R$104,39 - cento e quatro reais e trinta e nove centavos - (fls. 107-TJ).

[...]

Noutra ótica, a Lei nº 10.025/2013 possui dois vícios materiais de inconstitucionalidade, senão vejamos: A alteração legislativa, objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, fora publicada em 27.12.2013 para ser aplicada no exercício financeiro de 2014.

Nesse período, a Assembleia Legislativa havia recebido os projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual (CE-MT, art. 164, § 6º, I a III).

Anote-se que a previsão orçamentária, para o exercício financeiro de 2014, havia sido aprovada com a discriminação dos gastos para execução de ações sociais no respectivo ano, ou seja, antes da publicação da lei questionada.

[...]

Com efeito, não se justifica a Constituição Estadual conferir ao Governador do Estado a competência legislativa para propor a lei orçamentária anual e o Poder Legislativo aprová-la (Lei nº 10.037/2014 – LOA/2014), se através de lei ordinária específica puder reduzir a receita prevista a ponto de inviabilizara respectiva execução orçamentária.

[...]

Não bastasse, a redução da receita vinculada frustra a efetivação de políticas públicas, compreendidas como forma de intervenção do Poder Público na vida social que reúnem a tomada de decisão autorizada ou sancionada pelos atores governamentais.

[...]

Assim, após reconhecer e declarar os direitos prestacionais na Lei

Orçamentária Anual prevista para o exercício de 2014, o Estado assume o dever de não apenas torná-los efetivos, mas de preservá-los, sob pena de “transgressão ao texto constitucional, por supressão ou redução de direitos fundamentais alcançados e garantidos” (FILETI, Narbal Antônio Mendonça.

O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. publicado em: www.amb.com.br). O princípio da proibição do retrocesso impede que sejam desconstituídas políticas públicas ao cidadão, em tema de direito fundamental de caráter social.

A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado “traduz obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado” (STF, ARE nº 639337, Relator: Min. Celso de Mello – 23.8.2011 - grifado).

A respeito da inconstitucionalidade material de atos normativos que ofendem o princípio em pauta, o c. STF se pronunciou:

“[...] Para além de todas as considerações que venho de fazer, há, ainda, um outro parâmetro constitucional que merece ser invocado no caso ora em julgamento. Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso, que, em tema de direitos fundamentais de caráter social, impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, consoante adverte autorizado magistério doutrinário [...]
Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente os direitos sociais de natureza prestacional, impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese – de todo inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais
[...].” (RE 581352 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22-11-2013).

Enfim, a lei em pauta torna inexequíveis os direitos sociais, ao retroceder compromissos públicos do Estado com o cidadão.

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.025/2013, com efeitos retroativos à data de sua publicação.
”

Com efeito, tem-se que este Tribunal de Justiça entendeu pela inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.025/2013, utilizando como um dos fundamentos que a redução do valor da UPFMT decorrente daquela legislação em detrimento do valor de R$ 92,54 estabelecido pela Lei Estadual n. 9.079/2012,

resultou em redução severa das receitas previstas para o Estado, capaz de inviabilizar a execução orçamentária já proposta na Lei Orçamentária Anual, em violação aos princípio da separação dos poderes.

Delineado esse cenário, a questão trazida pelo apelante, qual seja, a necessária redução da UPFMT para R$ 36,03 e a suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.079/2012 é justamente aquilo que já restou rechaçado e declarado inconstitucional por este Tribunal de Justiça no julgamento da ADI n. 2181/2014, uma vez que a pretensão é justamente a retirada do ordenamento jurídico de uma norma que impacta nas finanças do Estado, situação essa que faz necessário todo um estudo técnico, à regra de iniciativa de projeto de lei que trate de norma tributária, o que não se vislumbra no presente caso.

Logo, a tese da parte apelante esbarra justamente em situação que já foi debatida pelo Pleno desta Corte de Justiça, em razão da notória similitude dos casos.

Nesse sentido, em situações idênticas já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
– POSSIBILIDADE – LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9.079/2012 – ALTERAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPFMT) – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA – PRETENSÃO INSUBSISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça,
“1. Hipótese dos autos em que houve a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.079/2012 incidenter tantum, na medida em que é causa de pedir para a pretensão de repetição de indébito, ou seja, serve como premissa para o fundamento do pedido, razão por que não há falar em ilegitimidade ativa ad causam. 2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte de Justiça, restou decidido que o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT) reflete, diretamente, na receita financeira decorrente da arrecadação de tributos e suas obrigações, produzindo reflexos diretos na execução orçamentária pública, de modo que somente o Poder Executivo tem condições de avaliar a repercussão financeira de atos que diminuam ou aumentem a receita do Estado, porquanto conhecem as suas consequências”.
(N.U 1006688-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (N.U 1000254-77.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA REIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – POSSIBILIDADE – LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9.079/2012— ALTERAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPFMT) — SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA — PRETENSÃO INSUBSISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que houve a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.079/2012 incidenter tantum, na medida em que é causa de pedir para a pretensão de repetição de indébito, ou seja, serve como premissa para o fundamento do pedido, razão por que não há falar em ilegitimidade ativa ad causam.

2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte de Justiça, restou decidido que o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT) reflete, diretamente, na receita financeira decorrente da arrecadação de tributos e suas obrigações, produzindo reflexos diretos na execução orçamentária pública, de modo que somente o Poder Executivo tem condições de avaliar a repercussão financeira de atos que diminuam ou aumentem a receita do Estado, porquanto conhecem as suas consequências.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1006688-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – POSSIBILIDADE –TEORIA DA CAUSA MADURA - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9.079/2012— ALTERAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPFMT) — SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA — PRETENSÃO INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que houve a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.079/2012 incidenter tantum, na medida em que é causa de pedir para a pretensão de repetição de indébito, ou seja, serve como premissa para o fundamento do pedido, razão por que não há falar em ilegitimidade ativa ad causam.

2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte de Justiça, restou decidido que o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT) reflete, diretamente, na receita financeira decorrente da arrecadação de tributos e suas obrigações, produzindo reflexos diretos na execução orçamentária pública, de modo que somente o Poder Executivo tem condições de avaliar a repercussão financeira de atos que diminuam ou aumentem a receita do Estado, porquanto conhecem as suas consequências.

3. Não submissão à cláusula de reserva de plenário, vez que a situação concreta se amolda ao parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004030-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023